Tribunal: TJPA
Processo: 0808966-49.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808966-49.2023.8.14.0000

PACIENTE: BENEDITO PINTO BATISTA

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

AUTORIDADE: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

CRIMES CONTRA MULHER. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. LIMINAR INDEFERIDA. PREVENTIVA REVOGADA NA ORIGEM. ALVARÁ DE SOLTURA CUMULADO COM MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM PREJUDICADA. PERDA DE OBJETO.

1.

Prisão Preventiva revogada no Juízo de origem com expedição de Alvará de Soltura cumulado com medidas cautelares acarreta extinção do processo sem resolução de mérito pela perda de objeto.

4. Julgamento prejudicado pela perda de objeto. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
não conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado
porque prejudicado pela perda de objeto
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0808966-49.2023.8.14.0000

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0808556-88.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: CESAR AUGUSTO MOREIRA - DEF. PÚBLICO

PACIENTE: BENEDITO PINTO BATISTA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA

CAPITULAÇÃO PENAL: CRIMES CONTRA MULHER.

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
com pedido de liminar impetrado pelo Defensor Público
CÉSAR AUGUSTO MOREIRA,
em favor do paciente
BENEDITO PINTO BATISTA,
apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E

CRIMINAL DA COMARCA DE CAMETÁ/PA,
nos autos do processo nº
0801432-18.2023.8.14.0012
(Auto de Prisão em Flagrante).

Em síntese, a Polícia Militar foi acionada no dia 01.06.2023 pela vítima ANGELINA MEIRELES PINTO. Em diligência, a guarnição flagrou o paciente bêbado forçando entrada na residência de sua ex-companheira, descumprindo medida protetiva exarada nos autos do Processo Judicial nº 0803475-59.2022.8.14.0012, sendo lavrada sua prisão em flagrante.

No dia seguinte, durante a audiência de custódia,

a prisão em flagrante foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública e preservação da integridade da vítima.

No mesmo dia, 02.06.2023, foi impetrado
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar, sob alegação de que o réu responde por infração cuja pena é de detenção de 3 (três) meses a 2 (dois) anos, o que acarreta, no máximo, pena em regime semiaberto, caracterizando, portanto, um decreto cautelar excessivo e desproporcional.

A liminar foi indeferida no dia 03.06.2023 e solicitadas informações da autoridade coatora, bem como manifestação ministerial.

Após prestadas as informações
pela autoridade coatora
na data de 0
6
/06/2023,
conforme
Id 144
7
7
152, o
Órgão Ministerial se manifestou pel
a

denegação da ordem, tendo em vista que, em consulta ao processo originário, constatou decisão na origem de revogação da prisão preventiva cumulada com medidas cautelares alternativas à prisão.

É o relatório.

VOTO

As informações atualizadas sobre o andamento processual no Juízo de origem dão conta que no dia 26.6.2023 foi revogada a prisão preventiva do paciente para submetê-lo à medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, inciso I a V do CPP c/c art. 282, I e II do CPP.

Diante da mudança da situação fático-processual acima exposta, voto pelo não conhecimento, posto que prejudicado o exame de mérito deste
mandamus
em razão da
perda
superveniente do objeto, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém, 10/08/2023